Tribunal: TJMT
Processo: 1023751-50.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023751-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 1º JUIZO DA VARA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEITON SILVA - CPF: 709.677.032-12 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEONARDO HENRIKY XIMENES GOMES - CPF: 061.714.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDY GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023751-50.2022.8.11.0000

PACIENTE: VALDEITON SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006
– NULIDADE DO FLAGRANTE – AGRESSÃO POLICIAL – TESE QUE DEMANDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto”
(TJ/MT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000).

O conturbado histórico criminal do paciente – que é reincidente, fazia uso de tornozeleira eletrônica e está sendo investigado por um crime de roubo aparentemente cometido pouco antes de se preso em flagrante delito –, legitima a segregação cautelar e, portanto, arrefece o constrangimento ilegal alardeado.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023751-50.2022.8.11.0000

PACIENTE: VALDEITON SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Valdeiton Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1003085-62.2022.811.0021.

Em suas razões, assevera que: 1) em 15-11-2022, o paciente foi preso pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; 2) o flagrante é ilegal, pois “
durante a prisão, o paciente relatou que foi vítima de inúmeras agressões físicas e psicológicas por parte dos policias militares envolvidos, os quais lhe deram socos e pontapés, utilizaram gás de pimenta em seus olhos e lhe cortaram os braços com canivete, no local dos fatos, bem como no CISC da Policia Militar
” (sic); 3) a prisão cautelar carece de fundamentação idônea; 4) “a
mera anotação de registro criminal pregresso não fornece qualquer escora à cautelar máxima – notícia de ilícitos praticados sem violência ou grave ameaça
” (sic); 5) podem ser impostas cautelares alternativas (sic) (Id. 151104653 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 151303157 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 151587686 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo não conhecimento da impetração quanto à alegação de nulidade do flagrante, por violência policial; no mérito, pela denegação da ordem (Id. 153495187 - pág. 1-11).

É o relatório

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023751-50.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Militar se encontrava em rondas no centro da cidade quando avistou “
três indivíduos e estes realizavam trocas de objetos, tipo trouxas, típico de embalagem plástica usada na mercadoria de entorpecentes
” (sic) (Id. 104052887 - pág. 1).

Quando a viatura de aproximou, eles tentaram evadir do local e dispensaram vários objetos, que a PM recuperou e constatou se tratar de substâncias análogas à maconha e à cocaína.

A ação policial resultou na apreensão de 10 (dez) embalagens contendo cocaína, pesando, aproximadamente 3,4g (três gramas e quatro decigramas) e 2 (duas) unidades de maconha, pesando, aproximadamente, 12g (doze gramas) (Id. 104052889 - pág. 1 e 104052890 - pág. 3).

A materialidade restou demonstrada no Laudo Pericial n. 310.2.04.2022.012480-01, que atestou a natureza nociva dos materiais (Id.

104052890 - pág. 1-5).

Não obstante os argumentos sustentados, não identifico, de plano, a nulidade do flagrante invocada na impetração.

Apesar de o exame de corpo de delito registrar que o paciente apresentou algumas ‘
equimoses e escoriações’

(Id. 104055703 - pág. 2-9), não há provas que decorrem de agressão empregada indistintamente pelos policiais contra ele.

Ao reverso, os elementos de convicção
angariados até o momento demonstram que as referidas lesões aconteceram porque ele

resistiu à prisão, exigindo, assim, que os PMs usassem ‘força física moderada’ para contê-lo.

Geovany Pereira de Oliveira expôs as circunstâncias do flagrante, nos seguintes termos:

Que
a guarnição PM encontrava em rondas pelo centro da cidade, quando nas proximidades da distribuidora de bebidas Beer, visualizaram três indivíduos e estes realizavam trocas de objetos, tipo trouxas, típico de embalagem plástica usada na mercadoria de entorpecentes; Que considerando a quantidade de pessoas suspeitas foi solicitado imediatamente o apoio da guarnição da extraordinária para realização da abordagem, estando a guarnição do auxiliar do fiscal de dia composta de apenas por dois militares; Que ao se aproximarem dos suspeitos, estes começaram a se afastar um do outro na tentativa de evadir do local; Que imediatamente os policiais deram ordem de parada, mas eles desobedeceram tentando fugir do local, dispensando objetos ao chão aparentando ser entorpecente; Que o suspeito VADEILTON foi detido pelo cabo Geovany e durante a tentativa de fuga foi visualizado jogando mais objetos ao chão, sendo localizado em seguida pelo cabo Geovany um envolvo de plástico na cor amarela contendo substância análoga a maconha e outra embalagem de papel (grifado dicina) contendo várias pedras de substâncias análoga a pasta base; [...] Que durante a abordagem todos os suspeitos começaram a reagir fisicamente, desviando da busca pessoal e desobedecendo as ordens policiais, sendo contido com a chegada da guarnição de apoio; Que
foi dado voz de prisão aos suspeitos e estes resistiram fisicamente, especificamente o VADEILTON, sendo necessário o uso de força física moderada e espargidor de gás de pimenta para contê-lo e algemá-lo, resultando em lesões corporais na face, boca, joelhos, membros superiores e tórax
; Que diante do ocorrido os suspeitos foram algemados e encaminhados a sala anexa ao Cisc para elaboração do BO;
Que durante a confecção do BO o suspeito LEONARDO e o suspeito VALDEILTON se exaltaram, momento em que tentaram sair correndo da sala, mas logo foram contidos através de força física moderada, sendo necessário algemá-los com as mãos para trás
; [...]
Que VALDEILTON, na abordagem, falou aos policiais em tom de ameaça que na audiência de custódia vai acusar os policiais de agressão física para prejudica-los, afirmando que o juiz no momento da audiência pergunta até se deram água a ele ,insinuando que o juiz o protege

(Id. 151104654 - pág. 16-17).

Deivid dos Santos Honda confirmou “
que durante a abordagem todos os suspeitos começaram a reagir fisicamente, desviando da busca pessoal e desobedecendo as ordens policiais
”; especificamente em relação ao paciente foi “
necessário o uso de força física moderada e espargidor de gás de pimenta para contê-lo e algemá-lo, resultando em lesões corporais na face, boca, joelhos, membros superiores e tórax
” (Id. 151104654 - pág. 19-20).

Diante de versões conflitantes, a apuração determinada na audiência de custódia mostra-se imprescindível.

Não se pode olvidar que o rito do
habeas corpus
demanda prova pré-constituída do direito invocado, de modo que não se compatibiliza com a dilação probatória exigida no presente caso.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A tese de que o agravante teria sido agredido pelos policiais não foi objeto de exame do acórdão atacado, o que inviabiliza o conhecimento da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância. Ademais,
o deslinde da matéria demandaria incursão no terreno das provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus
. Além disso, o magistrado singular, ao homologar a prisão em flagrante, determinou a adoção de providências pelo órgão do Ministério Público para investigação dos fatos. Ou seja, foram devidamente adotadas as medidas cabíveis para a apuração da suposta tortura sofrida pelo agravante e adoção de eventuais providências. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 747.553/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

[...] Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto. [...]
(TJ/MT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

De toda sorte, a superveniência de novo título no qual se ampara a segregação, prejudica eventual alegação de nulidade do flagrante. Confira-se:

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem" (AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)" (AgRg no RHC n. 154.898/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 19/11/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 772.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

[...] Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 734.535/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

No que se refere à prisão cautelar, consta que foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, uma vez que o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos.

No ponto, o decreto de prisão consignou:

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência (id. 104052884), pelo termo de exibição e apreensão de objetos (id. 104052886), pelo laudo preliminar de constatação de drogas (id. 104052890) e pelos depoimentos dos policiais.

Em relação ao autuado
VALDEILTON SILVA
, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, haja vista que, em tese, no mesmo dia em que fora preso, praticou um roubo na farmácia
.

Cumpre salientar, que o autuado foi beneficiado com a progressão de regime no dia 14/10/2022, e em um intervalo de um mês voltou a delinquir. Importante destacar também a diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína).

Ressalta-se ainda que o custodiado é reincidente (conforme executivo de pena n. 0001222-21.2020.8.14.0039), tendo sido condenado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, do CP), na Comarca de Paragominas/PA e lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal) nesta Comarca de Água Boa/MT
. E de acordo com o art. 310, §2º, ser reincidente é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos:

[...]

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados ao autuado preveem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

[...]

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO
de
VALDEILTON SILVA
, já que presentes os requisitos previstos no art. 310, §2º e art. 312,
caput
, c/c art. 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal [...]

(proc. n.
1003085-62.2022.8.11.0021 - Id. 104134599).

O conturbado histórico criminal do paciente – que é reincidente, fazia uso de tornozeleira eletrônica e está sendo investigado por um crime de roubo aparentemente cometido pouco antes de se preso em flagrante delito –, legitima a segregação cautelar e, portanto, arrefece o constrangimento ilegal alardeado. Confira-se:

[...] Na hipótese, a prisão foi mantida em decorrência da reiteração delitiva, evidenciada pela vida pregressa do agravante, que possui ações penais em curso e condenações já transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, o que justificou a decretação, a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da recorrente, pois, em que pese a reduzida quantidade de drogas apreendidas – 4 porções de cocaína e 3 porções de crack, mais quantia em dinheiro e celulares –, o recorrente possui condenações anteriores, definitivas, bem como encontrava-se em prisão domiciliar, fazendo uso de tornozeleira, circunstâncias que demonstram o risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, especialmente a fim de se evitar reiteração delitiva. [...]
(STJ, RHC n. 142.431/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

Ademais,
demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre no caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(STJ, RHC n. 156.112/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022